Tribunal: TJMT
Processo: 1042709-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042709-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PAMELA C. SILVA REPRESENTACOES - CNPJ: 12.421.082/0001-27 (AGRAVADO), MATOS & CARVALHO DA SILVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRÉDITO FISCAL MUNICIPAL. IPCA CUMULADO COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1009535-44.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para determinar a adequação da CDA nº 7736/2022 aos parâmetros da Taxa Selic, como limite de correção monetária e juros de mora, além de manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal pode fixar, para créditos fiscais próprios, correção monetária pelo IPCA cumulada com juros de mora de 1% ao mês, ainda que tal sistemática supere a Taxa Selic; (ii) saber se o Tema 1.062/STF, embora formulado em relação aos Estados e ao Distrito Federal, pode orientar a limitação dos encargos fiscais municipais por simetria federativa; e (iii) saber se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente para reduzir o valor exigido.

III. Razões de decidir

3. A autonomia municipal para legislar sobre interesse local e arrecadar tributos próprios não se exerce de modo absoluto, devendo harmonizar-se com as normas gerais de direito tributário, com a competência da União em matéria monetária e com a unidade do sistema nacional de juros e atualização.

4. O Tema 1.062/STF estabelece que entes subnacionais podem disciplinar correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, razão pela qual a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês deve ser afastada quando ultrapassar o parâmetro federal representado pela Taxa Selic.

5. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.062/STF aos Municípios decorre da identidade material da controvérsia e da necessidade de preservar a coerência federativa, impedindo que a limitação constitucional dos encargos fiscais seja contornada pela legislação municipal.

6. A pendência de julgamento do Tema 1.217/STF não impõe, por si só, a suspensão dos processos nem autoriza o afastamento da orientação constitucional já consolidada, sobretudo quando inexistente determinação expressa de sobrestamento nacional.

7. A adequação da CDA aos limites da Taxa Selic não anula o crédito tributário nem compromete a certeza e a liquidez do título, pois apenas expurga o excesso decorrente dos encargos indevidos, preservando o crédito legítimo e a efetividade da execução fiscal.

8. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do montante executado, produz proveito econômico mensurável e atrai a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85 do CPC e com o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A legislação municipal que estabelece correção monetária e juros de mora em patamar superior ao adotado pela União para seus créditos fiscais deve ser adequada ao limite da Taxa Selic, em observância ao Tema 1.062/STF e à coerência do sistema federativo. 2. A pendência de julgamento do Tema 1.217/STF não impede a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.062/STF, quando inexistente determinação de suspensão nacional dos processos. 3. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente para reduzir o valor do crédito executado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo recursal e juízo de retratação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra PÂMELA C. SILVA REPRESENTAÇÕES, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 1009535-44.2023.8.11.0002, referente à CDA n. 7736/2022, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da certidão de dívida ativa à Taxa Selic, como limite dos juros de mora e da correção monetária, bem como manteve a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada violou a autonomia municipal e a competência legislativa do ente local para disciplinar os encargos incidentes sobre seus próprios créditos tributários. Sustenta, nesse ponto, que o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional permitiria que a lei do ente tributante disponha de modo diverso sobre juros de mora, razão pela qual a legislação municipal poderia validamente prever a incidência do IPCA e de juros de 1% ao mês sobre seus créditos fiscais.

Argumenta, ainda, que a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 prevê a utilização do IPCA como índice de correção monetária e a incidência de juros de 1% ao mês, índices que, segundo afirma, o Município teria o dever legal de aplicar. Defende que a decisão recorrida teria desconsiderado a competência constitucional municipal prevista no art. 30, incisos I e III, da Constituição Federal, ao substituir os critérios definidos pela legislação local pela Taxa Selic.

O agravante também sustenta a inaplicabilidade automática do Tema 1.062/STF ao caso concreto. Afirma haver distinção relevante, pois referido precedente teria tratado da competência de Estados e Distrito Federal, não dos Municípios.

No tocante aos honorários advocatícios, afirma serem indevidos, porquanto a decisão de origem teria determinado mero recálculo aritmético do débito, sem extinção total ou parcial da execução, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a sucumbência.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática.

Apresentadas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a aplicabilidade do Tema 1.062 por simetria aos Municípios, bem como a correção da condenação em honorários, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 1009535-44.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por Pâmela C. Silva Representações, para determinar a adequação da CDA n. 7736/2022 aos parâmetros da Taxa Selic, como limite de correção monetária e juros de mora, além de manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a limitação dos encargos incidentes sobre crédito fiscal municipal à Taxa Selic, afastando a aplicação cumulativa de IPCA + juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, bem como se subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e a respectiva majoração recursal.

No agravo interno, o Município sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a autonomia municipal e a competência legislativa local, previstas no art. 30, incisos I e III, da Constituição Federal, bem como o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Argumenta que a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 autoriza a incidência do IPCA e de juros de 1% ao mês sobre os créditos fiscais municipais, defendendo, ainda, que o Tema 1.062/STF não se aplicaria automaticamente aos Municípios, por tratar de Estados e Distrito Federal. Insurge-se, também, contra a condenação em honorários advocatícios e sua majoração recursal, ao fundamento de que não houve extinção da execução fiscal, mas mera adequação dos cálculos.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

O cerne da insurgência repousa na ideia de que a autonomia municipal, somada à vigência de lei local, bastaria para afastar a limitação dos encargos moratórios e da atualização monetária. A premissa, porém, não resiste à interpretação sistemática do texto constitucional.

A irresignação municipal parte de premissa correta em abstrato, mas insuficiente para infirmar a decisão agravada.

É certo que a Constituição assegura aos Municípios competência para legislar sobre interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Todavia, essa autonomia não se exerce em vazio normativo; ela convive com a repartição constitucional de competências e, sobretudo, com a unidade do sistema monetário e financeiro nacional, matéria cuja disciplina nuclear se ancora na competência privativa da União para legislar sobre o tema.

Não se trata, portanto, de negar autonomia, mas de reconhecê-la dentro de limites constitucionais que preservam a coerência federativa e a racionalidade econômica do sistema.

É precisamente nesse ponto que se impõe a razão de decidir já explicitada na decisão monocrática: o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1.062, estabeleceu que entes subnacionais podem legislar sobre correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Destaco:

Tema 1.062/STF – Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A finalidade teleológica desse entendimento é transparente: evitar que cada ente federado, a seu talante, institua encargos superiores aos parâmetros federais, produzindo assimetria incompatível com o sistema e impondo onerosidade excessiva ao contribuinte.

O agravante insiste em que o Tema 1.062 teria destinatários expressos (Estados e Distrito Federal) e que, por isso, seria indevida sua aplicação aos Municípios. Essa leitura não é a que melhor atende ao método sistemático-teleológico exigido pela natureza do problema. O ponto decisivo não é o rótulo do ente federado, mas a razão constitucional de contenção dos encargos fiscais em patamar superior ao federal, quando a matéria tangencia o sistema monetário e a disciplina nacional de juros e atualização.

A simetria federativa, nesse contexto, não é expediente retórico; é exigência de coerência do próprio pacto, para que a mesma limitação, concebida para impedir excessos e distorções, não se converta em limitação apenas parcial, abrindo-se, pela via municipal, a porta que se fechou no plano estadual.

No caso concreto, conforme reconhecido na decisão agravada, a CDA exequenda adotou critérios de atualização e juros que, na prática, podem exceder o índice federal tomado como referência, pois a combinação IPCA + juros de 1% ao mês tende a superar a Selic acumulada, impondo ao contribuinte encargo superior ao parâmetro nacional.

A adequação determinada na origem, e mantida na decisão monocrática, não anulou o crédito nem esvaziou a competência tributária municipal; apenas expurgou o excesso, preservando a certeza e a exigibilidade do principal, com a atualização limitada ao teto constitucionalmente tolerável.

Nesse sentido caminha o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em casos análogos decidiu:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(TJ/MT. N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa Selic para juros de mora e correção monetária, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município pode instituir índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos adotados pela União; e

(ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida de forma parcial, com redução do valor executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 1062, estabelece que os entes federativos podem legislar sobre encargos de atualização e juros incidentes sobre créditos tributários, desde que observem como limite máximo os percentuais fixados pela União, à luz da competência federal para normas gerais tributárias (CF/1988, art. 146, III).

4. A legislação municipal de Várzea Grande, ao prever atualização pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, resulta em encargos superiores à Taxa Selic, ultrapassando o teto federal e contrariando o entendimento firmado pelo STF, aplicável aos Municípios por simetria federativa e pela natureza das normas gerais.

5. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1217 não suspende a aplicação do Tema 1062 aos casos concretos, haja vista a inexistência de determinação de sobrestamento e a uniformidade da jurisprudência.

6. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade reduziu o montante exigido, configurando proveito econômico e atraindo a aplicação do princípio da causalidade, o que justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação municipal que fixa índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos percentuais adotados pela União viola as normas gerais tributárias e deve ser ajustada ao limite da Taxa Selic.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e reduz o valor do crédito tributário exigido.

(TJ/MT. N.U 1038095-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Cumpre esclarecer ainda que não persuade a tentativa de afastar a Selic por sua “natureza” de taxa de política monetária. Ainda que se reconheça a diferença conceitual entre índice inflacionário e taxa de juros, o que aqui se examina não é uma discussão econômica abstrata, mas a compatibilidade constitucional do conjunto de encargos que oneram o crédito fiscal.

A Selic foi tomada como parâmetro nacional exatamente por sua função unificadora, inclusive por previsão constitucional superveniente indicada na decisão monocrática como elemento de reforço interpretativo. Assim, o debate não se resolve pela escolha teórica do “melhor índice”, mas pela necessidade de impedir que o somatório de atualização e mora ultrapasse o patamar federal de referência.

Ademais, o agravante também invoca a pendência do Tema 1.217 do STF para sustentar que seria imprudente aplicar automaticamente o entendimento do Tema 1.062. O argumento, contudo, não conduz ao resultado pretendido.

A pendência de julgamento de tema de repercussão geral não opera, por si, como causa de suspensão universal de processos, nem autoriza que o Judiciário substitua o direito posto e a orientação já consolidada por uma espécie de “moratória interpretativa” em favor do ente exequente.

Ao revés, na ausência de determinação expressa de suspensão e havendo compreensão constitucional já afirmada em precedente qualificado, cumpre ao julgador conferir estabilidade e coerência ao sistema decisório, aplicando o entendimento que melhor harmonize autonomia federativa e limites constitucionais. Foi exatamente isso que fez a decisão monocrática ao prestigiar a tese do Tema 1.062 como norte interpretativo e ao limitar os encargos ao parâmetro federal.

A “prudência”, aqui, não está em aguardar indefinidamente uma tese futura, mas em evitar, no presente, que o contribuinte suporte encargos potencialmente inconstitucionais e que o processo executivo se desenvolva sobre título contaminado por excesso, com repercussões previsíveis sobre a higidez da cobrança.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado pelas Colendas Câmaras de Direito Público deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. INADEQUAÇÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL. TEMA 1217 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. ANALOGIA COM O TEMA 1062. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA FEDERATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Serraria Bandeirante Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do Município de Cáceres, afastando a limitação dos encargos de correção monetária e juros moratórios à Taxa SELIC e determinando, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1217 da repercussão geral, a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, o controle judicial da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre Certidão de Dívida Ativa, especialmente para (i) afastar a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA com juros moratórios de 1% ao mês; e (ii) limitar tais encargos ao patamar da Taxa SELIC, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da pendência de julgamento do Tema 1217 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, o que autoriza o exame da legalidade dos encargos financeiros em exceção de pré-executividade, inclusive quanto ao excesso de execução decorrente de critérios de atualização questionáveis sob a ótica constitucional.

4. A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios em patamar superior ao da Taxa SELIC mostra-se desalinhada com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral, que afastou a adoção, por entes subnacionais, de índices cumulativos mais gravosos do que a SELIC.

5. Embora o Tema 1217 da repercussão geral verse especificamente sobre a possibilidade de os Municípios instituírem índices próprios de correção monetária e juros moratórios superiores aos da União, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite sobre a matéria.

6. Diante da identidade material da controvérsia e da ausência, até o momento, de tese vinculante em sentido diverso, revela-se adequada a aplicação provisória do entendimento consolidado no Tema 1062 também aos Municípios, em atenção à isonomia federativa e à segurança jurídica, sem prejuízo de futura reavaliação após o julgamento definitivo do Tema 1217.

7. Constatado o excesso de execução decorrente da adoção cumulativa do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês, impõe-se a limitação dos encargos ao patamar da Taxa SELIC, com o consequente reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“É cabível o controle judicial, em exceção de pré-executividade, da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre Certidão de Dívida Ativa. A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios em patamar superior à Taxa SELIC deve ser afastada, adotando-se esse índice até ulterior definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1217 da repercussão geral.”

(TJ/MT. N.U 1039604-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Desta forma, não assiste razão o Município.

Além disso, a decisão monocrática também assentou, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a readequação dos critérios de cálculo, quando possível por simples expurgo do excesso, não compromete a certeza e a liquidez do título, dispensando a anulação integral da CDA. Tal solução é a que melhor se alinha aos princípios da eficiência, da economia processual e da efetividade da execução fiscal, porque preserva o crédito legítimo e corrige apenas a parcela indevida.

Nesse cenário, não há falar em violação à legalidade administrativa. O princípio da legalidade, longe de blindar o Município contra o controle de constitucionalidade difuso, impõe que a atuação administrativa e a cobrança tributária se conformem ao texto constitucional e aos precedentes vinculantes. A lei local subsiste no que compatível for; no ponto em que conduza à superação do teto constitucionalmente admissível, sofre a necessária contenção.

Por último, quanto à verba honorária, o agravante sustenta a tese de que a exceção de pré-executividade teria produzido mero recálculo, incapaz de gerar sucumbência.

O argumento não procede.

Conforme documentado, o incidente foi acolhido para determinar a adequação da CDA, com expurgo de encargos considerados ilegais, o que implica redução do montante exigido, ainda que o processo executivo prossiga pelo remanescente.

Nesse contexto, a resistência do executado não se revelou inútil nem meramente formal; ao contrário, produziu resultado econômico mensurável. A lógica do art. 85 do CPC, conjugada com o princípio da causalidade, conduz ao reconhecimento de que a Fazenda Pública, ao inscrever e ajuizar cobrança com encargos além do parâmetro constitucionalmente tolerável, deu causa ao incidente e deve suportar os ônus de sucumbência.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento jurisprudencial, que em casos análogos tem assentado:

Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos fiscais por Municípios deve observar, como limite máximo, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1062 do STF. 2. É legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecido excesso de execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade."

(TJ/MT. N.U 1026279-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Desta forma, não se trata de “penalizar” o exercício do direito de recorrer, como sugere o agravante, mas de aplicar a disciplina objetiva da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026